Tribunal: STF
Processo: ARE 1466309
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “Processual civil. Constitucional. Assistência judiciária gratuita. Benefício concedido ante os parcos vencimentos dos autores-apelados. Inteligência do art. 98 do Código de Processo Civil. Observação que se faz. Agente de segurança penitenciária. Tempo trabalhado em condições especiais convertido em tempo comum. Descabimento. Regime próprio. Regência da Lei Complementar Estadual nº 1.062/08 e 1.354/20. Recurso provido.”(doc. eletrônico 12, p. 2).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 40, § 4º, da mesma Carta.



    Os recorrentes insistem na aplicabilidade do Tema 942 da sistemática da Repercussão Geral ao caso, alegando possuir o direito de converter e averbar o tempo exercido em condições especiais até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019.



     



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional, federal e local, aplicável à espécie (Lei 8.213/1991; Lei Complementar Estadual 1.109/2010 e 1.354/2020). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, além de incidir, na espécie, a Súmula 280/STF. Vejamos:



    “[...]



    Está comprovado, com os documentos juntados aos autos, terem os autores trabalhado e ainda trabalharem em condições insalubres, no cargo de agente de segurança penitenciária, como se vê também no laudo de págs. 356/360. Nesse passo, os critérios para a aposentadoria especial já foram definidos pela Lei Complementar Estadual nº 1.109/2010:



    [...]



    De igual teor o artigo 1º da Lei Complementar Federal nº 51/851 , aplicável aos também aos agentes de segurança penitenciária por força do quanto decidido no RE 567.110/AC em relação aos policiais civis. 



    Há também a Lei Complementar Estadual nº 1.354/20:



    [...]



    Descabe, portanto, a adoção de critérios outros, previstos em legislação não aplicável ao caso, v.g. Lei 8.213/91 (art. 57). 



    A adoção do critério pretendido pelos autores implicaria bis in eadem, por garantir contagem de tempo ficto e, ainda, ser cabível aposentadoria especial, com tempo de contribuição inferior ao exigido de outros trabalhadores. 



    Em repetição, existe legislação específica a cuidar da inatividade dos agentes de segurança penitenciária, a Lei Complementar Estadual nº 1.109/10, de modo que não se verifica qualquer lacuna legislativa a reclamar a aplicação da disciplina dos servidores públicos civis ou do regime geral de previdência. 



    Ademais, amplamente assentado que a existência de regime previdenciário próprio inviabiliza a aplicação do regime geral de previdência. 



    [...]



    Com a devida vênia, entendo não se aplicar aos agentes de segurança penitenciária o decidido no RE 1.014.286/SP (Tema 942/STF), pois o processo versa especificamente sobre servidores públicos, enquanto os autores têm regime próprio, como já referido. 



    Dessa forma, havendo regulamentação específica, há óbice à pretensão dos autores, por não ser possível a aplicação das normas gerais da previdência social ao tempo de exercício de atividade de agente de segurança penitenciária. 



    É o que se colhe, a contrario sensu, do enunciado da Súmula Vinculante nº 33, do E. Supremo Tribunal Federal: aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    Observo não terem os autores requerido aposentadoria, mas contagem de tempo, ainda assim descabida. A averbação do tempo dá-se no advento da aposentação, não antecipadamente, sendo vedada, pela Constituição Federal, a contagem de tempo fictício: a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício (§10 do artigo 40). [...].”(doc. eletrônico 12, pp. 4-10)



    Ademais, conforme assentou o acórdão impugnado, os servidores públicos policiais detêm regras próprias relativas à carreira, as quais são estabelecidas pela Lei Complementar Estadual 1.062/2008, o que impede a aplicação do Tema 942 da sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991. 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.059.951 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14/12/17).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demanda o exame da legislação infraconstitucional de regência da matéria (Lei Complementar Estadual nº 1.062/08). Precedentes. 2. Inaplicável o Tema 942 da Repercussão Geral em virtude da existência de legislação específica que dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos policiais civis do Estado de São Paulo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (RE 1.414.299 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 30/3/2023).



    Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se firmado no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadoria distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido. Confira-se:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIOS DE OFÍCIOS EXTRAJUDCIAIS. APOSENTADORIA. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de, uma vez afastada a aplicação da aposentadoria compulsória a serventuário, reconhecer-se direito a benefícios do regime próprio dos servidores públicos. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.235.354 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ART. 40, § 3º, DA CF. LEI 1.943/1954. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, § 1º, DA EC 103/2019. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicável o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286-RG, de que fui redator para o acórdão, é diversa da discutida nos presentes autos. 2. No caso concreto, a ação foi ajuizada por agente penitenciário que busca a conversão de atividade policial militar insalubre em tempo comum. 3. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento do RE 570.177- RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 15, que aos policiais militares estaduais não incide o regime jurídico de servidores públicos civis. No âmbito do Estado do Paraná os militares são regidos pela Lei 1.943/1954. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 5. É firme o entendimento deste Tribunal de que é inviável a inovação de matéria em sede agravo interno. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 1.360.505 ED-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe 16/6/2023).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator